Tribunal: TJPA
Processo: 0015546-20.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015546-20.2018.8.14.0028

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO OLIVEIRA, MARCOS ROBERTO DE MORAIS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OITIVA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO COERENTE, COESO E SEM CONTRADIÇÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O magistrado não é obrigado a analisar uma por uma das alegações formuladas pela parte, rejeitando-as ou aceitando-as individualmente. O raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer, implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas;

2.

A sentença encontra-se bem fundamentada, demonstrando a substanciação entre o tipo penal e os fatos, com a autoria do crime comprovados através do conjunto probatório amealhado nos autos;

3.

Os vetores culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime possuem fundamentação individualizada e idônea, devendo ser mantidas;

4.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0015546-20.2018.8.14.0028

1.ª VARA PENAL DA COMARCA DE MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: MARCO ROBERTO DE MORAIS ARAÚJO E PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO OLIVEIRA

ADVOGADO: CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA, OAB/PA 23.545

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação penal denunciando Moisés Lourenço Pereira, Marcos Roberto de Morais, Marco Antônio Freitas de Souza, Pedro Henrique de Carvalho Oliveira, Valdenilson Rodrigues da Costa e Giomar Sampaio de Oliveira.

O feito foi desmembrado na data de 31 de agosto de 2018, figurando como denunciados neste feito apenas em face de
MARCO ROBERTO DE MORAIS ARAÚJO E PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO OLIVEIRA,
que, condenados, interpuseram
conjuntamente apelação criminal contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que os condenou pela prática do crime descrito no art.
157, § 2.º, inciso II, § 2.º-A, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e uso de explosivos), cada qual com o mesmo tempo de pena: 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
em regime inicial fechado.

A denúncia foi recebida na data de 7 de dezembro de 2018.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 19 de dezembro de 2019 condenando os apelantes, contra a qual recorreram em 13/03/2020. Em suas razões recursais, os apelantes requerem a reforma da sentença impugnando preliminarmente a nulidade da sentença por 1) cerceamento de defesa ante o indeferimento de oitiva de testemunhas; 2) pelo indeferimento da juntada integral de material relativo a medida cautelar sigilosa; 3) pelo indeferimento de prova emprestada; 4) da confissão sob tortura e; 5) da inversão da ordem da oitiva das testemunhas e, seu mérito, a absolvição por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas, pela revisão da dosimetria da pena e pelo direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (23/9/2020), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 22 de outubro de 2020, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

I – Preliminares de Nulidade da Sentença.

I.I – Do Cerceamento de Defesa ante o Indeferimento de Oitiva de Testemunhas.

Argui a defesa que ocorreu nulidade processual no feito a partir do momento em que o Magistrado a quo indeferiu o deferimento de oitiva de testemunhas de defesa, e, segundo eles, acarretou cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, o juiz primevo, em seu
decisum
que o indeferimento dessas testemunhas decorre eles estarem também sendo processados pelo mesmo fato, porém, figuram em outro processo tramita na Justiça Militar Estadual, em razão de serem policiais militares.

O fato de serem réus em outro processo contamina suas declarações, já que não poderão fazer o compromisso de dizer a verdade, fato este que os distancia da qualidade de testemunhas.

Em sentido geral, testemunha é a pessoa desinteressada que depõe acerca dos fatos, observando e narrando o fato como terceiro, não como participante do fato delituoso.

Neste sentido, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO APENAS NO CASO DE CORRÉU COLABORADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A teor dos artigos 186, 203, 206 e 210, todos do Código de Processo Penal, mostra-se inviável a oitiva de corréu como testemunha, em face da incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio, assegurado ao réu, e a obrigação imposta à testemunha de dizer a verdade.
2. Permitir que o corréu seja ouvido como testemunha poderia resultar na produção de prova contra si mesmo, ferindo, assim, o princípio nemo tenetur se detegere. 3. Nos termos da Lei n. 9.807/99, somente nos casos de delação premiada admite-se a oitiva de corréu como colaborador, situação excepcional não retratada nos autos. 4. Ordem denegada.”

(TJ-DF 07001859820188070000 DF 0700185-98.2018.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 15/03/2018, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, a oitiva desse corréu certamente acataria a nulidade do processo a partir da oitiva. Neste sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. DENÚNCIA. OITIVA DE CORRÉ COMO INFORMANTE. VEDAÇÃO. NULIDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO. 1.
É vedada a oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, salvo no caso de corréu colaborador ou delator. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau deferiu pleito ministerial de substituição de uma testemunha pela corré, que havia sido denunciada na mesma ação penal e teve o processo desmembrado. Evidenciada a flagrante ilegalidade, de rigor a anulação do feito. Mantém-se a prisão cautelar do recorrente, que ficou foragido por mais de um ano.
3. Recurso ordinário provido, em menor extensão, a fim de anular a ação penal a partir a decisão que admitiu a oitiva da corré,
mantida a custódia cautelar. Deve ser garantida nova substituição ao parquet, caso entenda necessário, refazendo-se os demais atos processuais e excluindo-se dos autos o depoimento da corré.”

(STJ - RHC: 76951 RJ 2016/0264850-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

Logo, não se fala em qualquer nulidade do julgado que, ao condenar os apelantes, apoiou-se em provas que o juiz primevo julgou prestável a tanto.

I.II – Da Nulidade Processual em Razão do Indeferimento da Juntada Integral do Material Relativo à Medida Cautelar Sigilosa.

Requer a defesa a declaração da nulidade da sentença já que indeferiu a juntada integral da prova obtida por meio da medida cautelar sigilosa.

Sobre esse tema, o relatório produzido pela autoridade policial, bem como pelo relatório da medida cautelar sigilosa, ambos juntados em apenso a estes autos.

Com efeito, o relatório juntado nestes autos foi preciso, minucioso, demonstrando com riquezas de detalhes os dados relativos aos históricos de ligações, trocas de mensagens de textos, nomes salvos nas agendas telefônicas, localização no dia do crime, os quais evidenciam um elo entre os acusados.

Esse relatório fundamenta-se com gráficos, tabelas e localizações geográficas, não havendo dúvidas quanto à credibilidade do material apresentado pela equipe de inteligência da Polícia Civil e que serviu de suporte para a instrução processual.

A defesa não impugnou nenhum dos apontamentos apresentados e juntados, e assim, não houve a configuração do cerceamento de defesa.

I.III – Da Nulidade pelo Indeferimento da Prova Emprestada;

Requer a defesa a nulidade do feito uma vez que não fora deferido a juntada e valoração de prova emprestada.

Conforme declarado pelo Magistrado em seu
decisum
esse pedido era meramente protelatório, pois o que se apura nestes autos são os crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa em face de ambos recorrentes e, nos outros autos, a apuração da conduta dos policiais civis quanto à apropriação do dinheiro produto do crime que fora encontrado.

Logo, são duas condutas realizadas por partes diferentes, tendo apenas como correlação o dinheiro, produto do roubo praticado pelos recorrentes e seus companheiros de crime.

Constituem requisitos para prova emprestada: que tenha ocorrido a produção da prova, entre as mesmas partes, ou uma das partes e terceiro, em regular processo judicial; que no processo judicial em que produzida a prova tenham sido observados o devido processo legal e o contraditório; que o fato probando seja idêntico.

Logo, não há porque acolher o pleito.

I.IV – Da Confissão sob Tortura.

Alega a defesa dos recorrentes que que foram torturados em sede policial para que confessassem a autoria do delito.

Não extraímos dos autos qualquer elemento que coloque em xeque a presente sentença condenatória. O tema foi enfrentado nos autos conforme comprova-se com o laudo de exame de corpo de delito realizado pelo centro de perícias Renato Chaves, tanto em relação ao recorrente Pedro Henrique (ID n.º 7484430, págs. 116-117) e Marco Roberto (ID n.º 7484463, pág. 286-287), o perito não detectou nenhuma lesão que caracterizasse tortura.

Note-se que no referido laudo há descrição de ocorrências de pequenas escoriações no corpo, tipo pincelada, de ação contundente, mas que não foi capaz de causar o intenso sofrimento físico e mental.

Por outro lado, as testemunhas auscultadas nos autos declararam que os recorrentes se manifestaram no sentido de colaborar com o esclarecimento da verdade e relataram detalhes do fato.

Ademais, as lesões encontradas são provavelmente provenientes de galhos e árvores, o que se coaduna com o relato de que os recorrentes resistiram à prisão e tentaram se esconder na mata fechada do entorno, motivo porque policiais tiveram que contê-los.

Não se verificou lesões decorrentes de intenso sofrimento físico ou mental, característica essencial para configurar a tortura. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, E 35 AMBOS COMBINADOS COM ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI N.º 11. 343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 14 ANOS, 11 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, E 2.237 DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO.

1. Defesa objetivando: (I) Preliminarmente: nulidade das provas, eis que obtidas: (a) mediante tortura; (b) mediante confissão informal ilegal; (II) No mérito: Absolvição da ré ante a ausência de provas; (III) afastamento das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06; (IV) redução da pena privativa de liberdade; (V) redução da pena de multa; (VI) fixação do regime prisional mais brando; (VII) prequestionamento.

(...)

3. Preliminar pela ilicitude da forma de obtenção da prova. Rejeição. A Defesa argui a ilicitude da forma de obtenção da prova, em razão de suposta tortura praticada contra a acusada. O Laudo Complementar de Exame de Corpo de Delito de Integridade Física (index 000112) não atesta lesões físicas provocadas por tortura, mas uma ¿pequena escoriação em cavidade oral no lábio superior¿. Ademais, o magistrado responsável pela audiência de custódia, juízo que teve contato direito com a acusada, logo após a ocorrência da prisão em flagrante, não verificou a situação de tortura, além de ter convertido a prisão em flagrante em preventiva. Por todo o exposto, afasto a alegação de ilicitude da forma de obtenção da prova.

(...)

13. Rejeitada as preliminares, no mérito, deve ser negado provimento ao recurso defensivo.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0249300-07.2021.8.19.0001 202305012397, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/12/2023)

“Prática de tortura não configurada. Resistência à prisão em flagrante. Uso da força por policiais. Confissão extrajudicial. Testemunho policial. Validade. Harmonia com as demais provas. O uso da força por agentes policiais no sentido de conter resistência à prisão em flagrante não configura a prática de tortura, especialmente se as lesões descritas no laudo de corpo de delito demonstram ser compatíveis com as circunstâncias narradas. As confissões extrajudiciais são válidas, desde que em consonância com o conjunto probatório. São válidos os testemunhos policiais, se em harmonia com os demais elementos dos autos.”

(TJ-RO - APR: 10068424020038220501 RO 1006842-40.2003.822.0501, Relator: Desembargador Sansão Saldanha, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/04/2005.)

Logo, inexistindo indícios de prática de tortura contra os apelantes, a tese deve ser rejeitada.

I.V – Da inversão da Ordem da Oitiva das Testemunhas.

Por fim, requer a defesa a nulidade do processo por inversão da oitiva das testemunhas com o interrogatório do réu.

Isso ocorreu porque a oitiva das testemunhas de acusação se deu por meio de carta precatória, e o processo, em si, continuou tramitando, e chegou o momento do interrogatório dos recorrentes antes da oitiva das testemunhas.

Segundo determina o art. 222, § 1.º, do CPP, é claro em determinar que
“
A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”
de modo que a conclusão lógica é que ela andará inclusive com o interrogatório das partes, caso necessário.

Embora a defesa argumente cerceamento de defesa, observe que o magistrado aplicou ao caso o princípio da razoável duração do processo, e como princípios não se sobrepõe aos outros, sendo paritários, devendo o aplicador da justiça utilizar-se de um ou outro quando for mais necessário.

Ademais, as provas se destinam aos Magistrados que é quem, ao final, julgará a causa.

Esse, aliás, o entendimento da jurisprudência:

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO DO RÉU. INVERSÃO DO ITER PROCEDIMENTAL DO ART. 400 DO CPP. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS. -
É possível a inversão do iter procedimental estabelecido no art. 400 do CPP, se expedida carta precatória para inquirição de testemunhas, ante a expedição não suspender o trâmite processual, conforme dispõe o art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal - Não comprovado o prejuízo sofrido, não há que se falar em nulidade.”

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10572200005831002 Santa Bárbara, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/08/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E ACUSAÇÃO INTIMADAS VIA CARTA PRECATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 400 C/C ART. 222, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO ADVINDO DA INVERSÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e interrogatório não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória. Inteligência do art. 400 c/c art. 222, ambos do CPP. Precedentes.
2. A Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no RHC: 125549 SC 2020/0081700-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Logo, essa tese defensiva será rejeitada.

II - Da Absolvição do Apelante por Insuficiência de Provas E/Ou Negativa de Autoria.

A irresignação dos apelantes cinge-se ao pedido de absolvição por não haver prova suficiente para uma condenação em relação ao primeiro crime, e crime impossível em relação ao segundo crime de roubo na forma tentada.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de apresentação e apreensão de objeto, laudos balísticos, laudo de comparação e constatação das armas de fogo e munições, laudo de chassis e agregados dos veículos apreendidos e perícia em diversos estojos de munições. A autoria está comprovada com o depoimento da vítima em sede policial e em juízo, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante.

Segundo consta dos autos os apelantes, juntamente com outros companheiros de crime sitiaram a cidade de Bom Jesus do Tocantins, neste Estado, utilizaram explosivos para roubar dinheiro do cofre central e de três caixas eletrônicos da agência bancária do BANPARÁ, empreendendo fuga a seguir.

Fato consumado, os integrantes da Delegacia de Repressão Fe Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA/DRCO) diligenciaram no sentido de identificar e encontrar os autores daquele crime, seguindo sentido provável de fuga.

os recorrentes e seus companheiros haviam utilizado dois veículos como apoio, sendo um FIAT PÁLIO, cor prata e um CHEVROLET S10; o primeiro veículo foi abandonado no caminho, e três integrantes do grupo haviam empreendidos fuga a pé dentro da mata.

A equipe adentrou no local de fuga e se deparou com uma viatura da polícia militar, placa QEZ-1491 e prefixo 0422, momento em que foi solicitada a parada, a qual não foi obedecida, razão pela qual uma segunda viatura da polícia civil o fez.

Constatou-se após, que três policiais militares participaram do assalto: Moisés Lourenço Pereira, Valdenilson Rodrigues da Costa e Giomar Sampaio de Oliveira, que estão sendo processados pela Justiça Militar Estadual.

O condutor da viatura da polícia militar tentou fugir com o veículo em alta velocidade, sendo interceptado por uma terceira viatura da polícia civil.

Naquela viatura estavam os dois recorrentes, que, junto com os demais, foram autuados em flagrante.

Ouvida em juízo, a testemunha IPC/PA João Flávio Silva Santos declarou em juízo:

Ouvido também a testemunha IPC/PA Fabrício Torres Pinheiro Castelo declarou o seguinte:

Ouvido também a testemunha IPC/PA Fabrício Torres Pinheiro Castelo declarou o seguinte:

Foram ouvidas as testemunhas Manoel Fausto Bulcão Cardoso Neto, delegado de polícia civil e o IPC/PA Carlos Maia Filho. Eles participaram das diligencias de buscas e captura dos recorrentes e seus companheiros de crime, complementando as informações prestadas pelas testemunhas IPC/PA Fabrício Torres e IPC/PA João Flávio.

Foram ouvidas outras testemunhas, como o e o PM Marinaldo Morais dos Santos que também participou das diligencias para a prisão em flagrante dos acusados. Estava em outra guarnição e quando soube da prisão em flagrante dos recorrentes para lá se dirigiu, ajudando nas diligencias para recuperação das armas do crime e do celular de um dos sentenciados.

A testemunha Francine Ilza de Melo Cavalcante, escrivã da polícia civil foi quem realizou os procedimentos policiais necessários para o flagrante.

A testemunha Evandro Moreira da Rocha Araújo Júnior, também delegado de polícia, não participou das diligencias de buscas e captura dos recorrentes, e não era delegado lotado naquela comarca, indo a pedido do Delegado Geral do Estado.

As testemunhas de defesa Pedro Marinho Oliveira Neto e Ronilson Mendes Silva, ouvidas como informante, nada informaram sobe os fatos.

Os recorrentes, apesar de confessarem os fatos na delegacia de polícia, negaram a autoria do crime em juízo.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Ademais, os objetos localizados com os acusados ajudam a comprovar a autoria do delito. no interior da mochila do recorrente Marco Roberto foi encontrado os seguintes bens: 01 HT – rádio comunicador, luvas, balaclavas e munições de fuzis 762. Foi constado que o radio comunicador apreendido na mochila possuía o mesmo número de série que o radiocomunicador apreendido no local do crime.

Foi localizado também um aparelho celular, de propriedade do denunciado Marco Antônio - processado em autos apartados -, foi detectado através da quebra do sigilo telefônico, que estava salvo na agenda os numerais telefônicos do PM Moisés Lourenço (também processado em autos apartados) e do recorrente Pedro Henrique de Carvalho Oliveira, constatando que no dia 10/07/2019, foram efetuadas 35 (trinta e cinco) ligações telefônicas para um numeral salvo na agenda como “ELES”, referindo-se aos assaltantes, e que pelo rastreio de localização por meio da ERB e Azimute, ambos os numerais estavam no mesmo raio de região, demonstrando comunicação com os policiais militares presos e que estes iam prestar apoio à fuga.

Ademais, o aparelho celular apreendido com o PM Moisés Lourenço (processado em autos apartados), o chip da operadora VIVO foi cadastrado no dia anterior ao roubo, e o único numeral registrado era o contato denominado por “ELES”.

Além disso, no dia seguinte ao flagrante foi localizado o veículo S-10 pertencente ao recorrente e que estava escondido em uma fazenda. Nas proximidades, localizaram um saco plástico contendo dois fuzis, explosivos, rádio comunicador, sendo os armamentos utilizados para assaltar o banco. Levados à perícia, constatou-se que tais armamentos são compatíveis com os utilizados no ataque à agencia bancária.

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo à agencia bancária da pacata cidade de Bom Jesus do Tocantins ficaram comprovados -, tanto pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação além dos documentos apreendidos e periciados, para sustentar a sentença condenatória exarada.

III - Da Revisão da Dosimetria da Pena

Requer também a defesa, a revisão da dosimetria da pena com a fixação da pena no menor patamar fixado.

Analisando a sentença de mérito verifico que o Magistrado a quo valorou circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências do crime.

Observando uma a uma:

A
Culpabilidade:
segundo consta da sentença a culpabilidade
“considerado desfavorável, pois o crime foi praticado por diversos agentes (no mínimo 06), inclusive policiais militares, isto é, com o envolvimento de agentes públicos ligados ao sistema de segurança, emprego de armas e viatura vinculadas à Polícia Militar do Estado do Pará, com a nítida intenção de facilitar e garantir êxito na empreitada criminosa, a evidenciar maior dolo na condução da conduta.”

A
culpabilidade
está devidamente fundamentada e definida, de modo que será considerada para agravar a pena-base. O crime foi praticado com premeditação, várias pessoas, inclusive com agentes de segurança. Houve planejamento, modos de fuga, vítimas sendo mantidas como reféns, utilizando-se de armamento restrito e pesado, além de explosivos.

Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ se manifestou:

“
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR CULPABILIDADE. Trata-se de uma tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil, em Vale do Sol, praticado pelos réus Luciano e William, na companhia de outros indivíduos não identificados, que empunhavam fuzis, explosivos e miguelitos. O crime não se consumou porque o prédio da agência ruiu com a detonação dos explosivos, soterrando o cofre. Os bandidos fizeram de reféns e de escudos humanos as pessoas que estavam dentro de um ônibus da Prefeitura sendo conduzidas para consultas e exames médicos em Porto Alegre. Essas particularidades demonstram o intenso grau de reprovabilidade da conduta dos assaltantes, que justifica a análise desfavorável do vetor culpabilidade. REGIME INICIAL FECHADO. A gravidade do delito também autoriza a imposição do regime fechado como inicial para cumprimento da reprimenda, ainda que se considere o tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do CPP).Embargos infringentes desacolhidos. Por maioria.”

(TJ-RS - EI: 70065713638 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 27/11/2015, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 17/12/2015)

Desta forma, esse vetor será mantido.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“são desfavoráveis ao imputado, pois o crime foi praticado em área residencial, com inúmeros disparos de arma de fogo e uso de explosivos, utilizado pessoas como reféns, aliados ao fato de que não se preocuparam em expor a perigo e danos terceiros que se encontrassem às proximidades. Esta conduta demonstra que agiu com ousadia, frieza, ou insensibilidade acima da média.”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CÓDIGO PENAL). HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 121. § 1º, CP). CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. 1ª FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO EM VIA PÚBLICA. ARMA DE FOGO. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. Quanto as circunstâncias do crime, assiste razão ao apelante, pois consta dos autos que o delito não somente fora cometido em via pública, em área residencial, mas mediante vários disparos de arma de fogo e na presença de várias testemunhas, sendo que todas temem os autores do crime, conforme consta nos autos. “

(TJ-CE - APL: 08069609420008060001 CE 0806960-94.2000.8.06.0001, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 29/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2020)

Logo, referido vetor também será mantido.

No que se refere às
consequências do crime
, cumpre-se esclarecer que o magistrado negativou o referido vetor, fundamentado no fato de que
“desfavoráveis ao acusado, pois subtraiu toda a quantia em dinheiro dos caixas eletrônicos da agência bancária, além de destruir parcialmente a única agencia do Banpará no município, causando inúmero prejuízos a um número indeterminado de pessoas que residem na cidade de Bom Jesus do Tocantins e necessitam dos serviços bancários prestados pelo Banpará, prejuízo material que extrapolou o tipo penal”.
Diante disso, se observa nitidamente que o Magistrado a quo utilizou-se de fundamentação idônea para caracterizar as consequências do crime.

A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso presente, destaco que além do dinheiro subtraído não ter sido recuperado, a agencia bancária foi parcialmente destruída, causando prejuízos aos cidadãos daquela cidade, sendo a única daquela cidade.

Logo, referido vetor também será mantido.

Em relação à terceira fase da dosimetria da pena, verifico que o juiz primevo condenou os requerentes à roubo majordo pelo uso de arma de fogo e uso de explosivos.

Sabe-se que a fixação do percentual deve ser realizada mediante fundamentação idônea, na fase “fundamentação” da sentença de mérito.

Neste ínterim, não merece censuras à decisão, devendo ser mantida.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/08/2024